Tribunal: STF
Processo: HC 240721
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 837.823/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2ª, §2º, da Lei 12.850/2013). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    […] as interceptações telefônicas, aliadas com diligências de campo, permitiram identificar todos os denunciados, bem como que eles integravam uma verdadeira organização criminosa, que, inclusive, praticava crimes com armas de fogo. 



    Verificou-se, dessa forma, que todos os denunciados e terceiros indivíduos ainda não identificados faziam parte de uma organização criminosa armada e voltada à prática dos crimes de roubos majorados, de furtos qualificados, de receptações qualificadas (para fins comerciais), de uso de documentos falsos e de adulteração de sinais identificadores de veículos automotores. 



    A organização visava, principalmente, a prática de delitos patrimoniais envolvendo caminhonetes de luxo da marca Toyota, modelo Hilux, e os crimes (roubos e furtos) estavam gerando exacerbado “lucro” aos denunciados e seus comparsas e trazendo demasiado e negativo impacto social, haja vista a quantidade de infrações penais perpetradas e os vultosos valores das caminhonetes. 



    Constatou-se, ainda, que a organização criminosa composta pelos denunciados era estruturada, armada, dividida em vários núcleos e com inequívoca divisão de tarefas entre seus membros. 



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, que seria membro de organização criminosa especializada na prática de crimes patrimoniais de veículos de luxo e desmanche das peças para comércio paralelo. 



    Ele é apontado como um dos responsáveis por realizar os desmanches, remarcação e supressão dos sinais identificadores das caminhonetes furtadas. 



    De se ver, outrossim, que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 



    [...]



    Mostra-se, portanto, evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. 



    Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo da segregação cautelar, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Ressalta, ainda, que O paciente foi preso em fevereiro de 2022 e permanece segregado até a data de hoje. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente